Tribunal: STF
Processo: ARE 1248181
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO FISCAL. EXIGIBILIDADE. HIPÓTESE AUTORIZADORA DA SUSPENSÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS IMPUGNAÇÕES AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE POSSUEM O CONDÃO DE SUSPENDER A SUA EXIGIBILIDADE, NA FORMA DO ART. 151, III, DO CTN. APELO DESPROVIDO.” (Doc. 2, p. 90).
    Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando, em síntese, que os pedidos administrativos de compensação do crédito tributário discutido nos autos enseja a suspensão da exigibilidade desses débitos, nos termos do artigo 151, III, do CTN.
    É o Relatório. DECIDO.
    O recurso não merece provimento.
    Saliente-se, inicialmente, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Com efeito, no que diz respeito à conclusão adotada no acórdão recorrido, pela inexistência de hipótese normativa autorizadora da suspensão da exigibilidade de crédito tributário, a controvérsia foi decidida à luz de interpretação de normas infraconstitucionais. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. 
    Adotando esse entendimento em situações análogas, destaco os seguintes precedentes: ARE 787.886-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/3/2014, ARE 1.031.226-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/8/2017, RE 995.750-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/12/2016, ARE 864.001-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9/11/2015, ARE 842.805-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 2/2/2015, RE 568.572-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 9/3/2012, ARE 733.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7/5/2013, este último portando a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente